Tribunal: STF
Processo: AI 78615
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, EM PROCEDIMENTO
SUMARISSIMO, COM BASE NAS LEIS 5.488/68, 6.194/74 E 6.423/77. II.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA E CONTRARIEDADE AO ART. 153, PAR 2,
DA CONSTITUIÇÃO, NÃO RECONHECIDA, EIS QUE AS DECISÕES IMPUGNADAS,
INTERPRETANDO, APLICARAM AS LEIS PERTINENTES. III.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.